Tribunal: TJPA
Processo: 0061129-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061129-53.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por entender que a decisão impugnada, proferida na vigência do CPC/2015, trata-se de decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, e não por apelação. A controvérsia envolve a correta escolha do recurso cabível em face de decisão que julga impugnação à gratuidade de justiça instaurada em autos apartados sob a vigência do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que julga impugnação à gratuidade de justiça em autos apartados, proferida na vigência do CPC/2015, configura decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o princípio da fungibilidade recursal poderia ser aplicado para admitir a apelação interposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que julga impugnação à gratuidade de justiça, proferida na vigência do CPC/2015, é decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento, nos termos dos artigos 101 e 1.015, V do CPC/2015.

O erro na denominação do ato judicial pela origem não justifica a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, especialmente quando o erro é evidente e inescusável, afastando a fungibilidade.

O recorrente deveria ter interposto embargos de declaração para sanar eventual erro material na denominação da decisão e não simplesmente ignorar o CPC e interpor equivocadamente o recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que julga impugnação à gratuidade de justiça, proferida na vigência do CPC/2015, configura decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é inaplicável em casos de erro inescusável na interposição do recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados: arts. 101 e 1.015, V do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1666321/RS, Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 7.11.2017; STJ, AgInt no REsp 1751114/MG, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 1.7.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível contra decisão que não conheceu do recurso dada a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal (ID20412334).

Eis o teor da decisão:

“Trata-se de Apelação Cível contra sentença proferida ID19233043 na vigência do CPC/15, nos autos de incidente de impugnação de assistência judiciária ofertados pelo Estado do Pará em autos apartados da ação de origem na vigência do CPC/73.

É o relatório.

Embora não seja matéria pacificada nos Tribunais, é razoável entender que a decisão, proferida na vigência do novo CPC, que julga a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita ofertada em autos apartados durante a vigência do CPC/73 se trata de decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, inciso V do novo CPC.

Esse entendimento está inclusive em consonância com o disposto no art. 101, caput do novo CPC que se refere ao provimento jurisdicional como decisão e não sentença:

“Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. (grifo nosso).

Sobre a questão é o recente entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO INTERTEMPORAL PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDENTE INSTAURADO EM AUTOS APARTADOS NA VIGÊNCIA DOS ARTS. 4º, 7º, E 17 DA LEI 1.060/50. DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. O propósito recursal consiste em definir o recurso cabível contra o provimento jurisdicional que, após a entrada em vigor do CPC/2015, acolhe incidente de impugnação à gratuidade de justiça instaurado, em autos apartados, na vigência do regramento anterior (arts. 4º, 7º e 17 da Lei 1.060/50).

2.
A sucessão de leis processuais no tempo subordina-se ao princípio geral do “tempus regit actum
”
, no qual se funda a teoria do isolamento dos atos processuais.

3. (...).

4. Em homenagem ao referido princípio, esta Corte consolidou o entendimento de que “
a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater
” (AgInt nos EDcl no AREsp 949.997/AM, 3ª Turma, DJe de 21/09/2017).

5. Na espécie,
em que pese a autuação do incidente de impugnação à gratuidade de justiça em autos apartados, segundo o procedimento vigente à época, o provimento jurisdicional que revogou o benefício foi prolatado já na vigência do CPC/2015, que prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento
.

6. A via recursal eleita pelo recorrente, portanto, mostra-se adequada, impondo-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do agravo de instrumento.

7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1666321/RS, Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 7.11.2017).

“
É cabível agravo de instrumento
contra o provimento jurisdicional que,
após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, acolhe ou rejeita incidente de impugnação à gratuidade de justiça

instaurado em autos apartados na vigência do regramento anterior
.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1751114/MG, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1.7.2019).

(grifos meus)

Assim, é de rigor o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso de apelação interposto, posto que a utilização de um recurso pelo outro caracteriza erro inescusável que exclui a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.”

Inconformado o Estado recorre arguindo que foi o próprio Juízo
a quo
quem denomina o seu próprio provimento judicial de “sentença”, e é o Estado que estaria suportando a as consequências por ter interposto o recurso de apelação ao invés do agravo de instrumento como previsto nos artigos 101 e 1.015, V do CPC.

Chega a expor que a decisão que não conheceu do recurso viola o postulado do
nemo potest venire contra factum proprium
.

Pede para que a decisão seja reformada e o recurso conhecido e processado como agravo de instrumento fosse.

É o relatório.

VOTO

Vou negar provimento ao agravo interno.

O fato de o juízo de origem errar na denominação do ato judicial praticado não derroga o Código de Processo Civil.

Se o juízo errou, como de fato o fez, caberia ao recorrente interpor os respectivos embargos de declaração requerendo que o juízo sanasse o erro material, e se assim não o fizesse, deveria insistir quantas vezes mais fossem necessárias.

Ao invés de adotar a postura acertada, optou o advogado público pelo caminho curto e, aparentemente, mais fácil.

O tribunal não está vinculado aos erros do juízo singular, e por isso se entende como instância revisora.

Assim exposto, dada a forma explicita como a matéria está disposta no CPC, mantenho a decisão que não é razoável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e na forma dos artigos 101 e 1.015, V do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/10/2024